Tribunal: TJSP
Processo: 2051160-30.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação cautelar, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Juízo de origem que comunicou a soltura do paciente, concedendo-lhe a liberdade provisória, antes de proferida decisão liminar. Alvará de soltura cumprido. Perda de objeto. Impetração

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação cautelar, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida. Juízo de origem que comunicou a soltura do paciente, concedendo-lhe a liberdade provisória, antes de proferida decisão liminar. Alvará de soltura cumprido. Perda de objeto. Impetração prejudicada.